Tribunal: TJDFT
Processo: 0751325-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DAS APÓSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória. Requereu a antecipação da tutela recursal “determinando que o Agravado emita os CRLVs restantes, e proceda com as transferências dos veículos indicados de placas: PBC2571, PBC2575, PBC2570, PBC2574, JHV9612, PAZ7215”. Preparo regular sob ID 54032167. Em razão de eventual intempestividade, foi facultado à agravante manifestar-se. Sobreveio alegação de que o recuso fora interposto tempestivamente. Porém, por equívoco, foi protocolado nos autos principais, perante o juízo de origem. Sustentou que “este mero lapso/erro ínfimo não deve delongar ou postergar a resolução do mérito, nem ao menos intervir na boa condução do processo, fundamentando-se pela boa-fé processual, e o princípio da instrumentalidade das formas” (ID 54341675). É o relatório. Decido. A decisão foi disponibilizada no DJ-e em 03/11/2023, tendo o prazo recursal expirado em 28/11/2023. Tendo em vista o protocolo do recurso em 30/11/2023, resta evidenciada a intempestividade. O protocolo da petição junto ao juízo de origem, ao contrário do que alega a recorrente, não constituí mero lapso ou erro ínfimo, mas sim erro grosseiro que impede o conhecimento do agravo de instrumento e não tem o condão de impedir a preclusão e estabilização da decisão ora recorrida. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO ao agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator